Tribunal: TJBA
Processo: 8015877-96.2018.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 8015877-96.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTOR: PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RÉU: CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR Advogado(s): EMENTA Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal nº 9.206/2017. Cargos em Comissão. Câmara Legislativa do Município do Salvador. A PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA propôs a presente Ação com o objetivo de declarar a inconstitucionalidade das expressões “Assessor Parlamentar, Secretário Assistente da Câmara Itinerante, Secretário Assistente da Câmara Mirim, Secretário Assistente da Câmara, Programador Visual, Assistente de Coral, Assistente de Cultura, Fotógrafo, Assessor de Comunicação, Assessor do Memorial, Assessor da Câmara Itinerante Assessor da Câmara Mirim Assistente de Gabinete, Coordenador Executivo, Assessor de Informática, Regente, Secretário de Gabinete da Presidência, Assessor Chefe de Informática, Chefe de Gabinete, Assessor de Cultura, Assessor de Rádio e TV, Secretário da Mesa, Secretário de Cerimonial, Secretário de Comunicação, Assistente Militar, Assessor Técnico Diretoria / Controladoria, Assessor Chefe do Memorial”, insertas no Anexo I – D: Relação de cargos em comissão da Lei Municipal nº 9.206/2017 e art. 2º, parágrafo único e art. 3º, §2º, do Decreto Legislativo nº 811/1996, do Município de Salvador, aduzindo, para tanto, que o referido ato normativo afronta a proporcionalidade entre o quantitativo de cargos em comissão com os de provimento efetivo e à obrigatoriedade do concurso público para o provimento dos cargos, em infração aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos nos arts. 13 e 14 da CE, e 37 da CF/88. Preliminar de suspensão da ação em face da Repercussão Geral reconhecida ao RE nº 719.870 (Tema 670) e pela ADO nº 44 afastada. Rejeita-se também a preliminar de inadequação da via eleita, uma vez a competência para o julgamento de ação direta que impugna lei ou ato normativo estadual em face de uma norma da Constituição Estadual que “repete” norma da Constituição Federal é do Tribunal de Justiça Estadual, sendo o parâmetro do controle a norma (repetida) da Constituição do Estado. Mérito. A Lei Municipal nº 9.206/2017 em conjunto com o Decreto Legislativo nº 811/96, dispõem sobre a restruturação do Plano de Cargos, Vencimentos e Carreira dos Servidores da Câmara Municipal de Salvador, com previsão dos referidos cargos em comissão. A regra para o provimento de cargos efetivos no serviço público é o concurso público de provas ou de provas e títulos, sendo a criação e o provimento de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, exceção à regra, devendo estarem presentes os pressupostos constitucionais autorizadores de sua criação, ou seja, devem ser direcionados às atividades de direção, chefia ou assessoramento, não se podendo compreender nesse espectro atividades meramente burocráticas, operacionais ou técnicas e que, ainda, exista um vínculo de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado, o que legitima o regime de livre nomeação e exoneração. De fato, somente com a descrição das atribuições dos cargos comissionados na própria lei que os institui que é possível verificar o atendimento do art. 37, inciso V, da CF/88, norma repetidas nos arts. 13 e 14 da Constituição Estadual da Bahia. Em análise dos autos, verifica-se a inconstitucionalidade da criação de cargos em comissão pela Lei nº 9206/2017, art. 13, Anexo I – D: Relação de cargos em comissão e Anexo II – C: Descrição de Perfis de Cargos em Comissão (ID nº 1505448, pag. 05/06 e 232 e seguintes), do Município de Salvador, ao fundamento de que as atribuições de tais cargos não correspondem a atividades de chefia, direção ou assessoramento, pois possuem atribuições de natureza burocrática, ordinária, técnica, operacional e profissional. Portanto não pode subsistir, cuidando-se de funções que devem ser exercidas por servidores investidos em cargos de provimento efetivo, mediante prévia e regular aprovação e nomeação em concurso público. No entanto, excepciona-se os cargos de Assessor Parlamentar e Chefe de Gabinete, tendo em vista que possuem atribuições típicas de assessoramento, enquadrando-se perfeitamente aos pressupostos constitucionais. Por outro lado, a quantidade de cargos comissionados criados pela Lei nº 9.206/2017 no âmbito da Câmara Municipal de Salvador mostra-se excessiva e não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Faz-se necessário que o número de cargos em comissão guarde estrita proporcionalidade com a necessidade que visa suprir, bem como com o número de cargos de provimento efetivo nos quadros. Nas hipóteses em que o interesse público é ignorado ou contrariado, objetivando a norma apenas assegurar interesses pessoais ou partidários, há de reconhecer sua incompatibilidade com o texto constitucional. Considerando os dados colhidos no site do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (ID nº 1505535), verifica-se que no universo de 1146 (mil cento e quarenta e seis) servidores, apenas 188 (cento e oitenta e oito) são efetivos e os outros 958 (novecentos e cinquenta e oito) são comissionados. Em termos percentuais, são 83,5% vagas preenchidas por cargos em comissão e apenas 16,5% preenchidas por cargos efetivos. Parecer da Procuradoria de Justiça no sentido de acolhimento da presente ação. Portanto, conclui-se pela inconstitucionalidade material e parcial do Anexo I – D: Relação de cargos em comissão, da Lei 9.206/2017 e art. 2º, parágrafo único e art. 3º, §2º, do Decreto Legislativo nº 811/1996, do Município de Salvador, com exceção dos cargos de Assessor Parlamentar e Chefe de Gabinete, por violação ao art. 13, caput e art. 14, §1º, da Constituição do Estado da Bahia, pois suas atribuições não dizem respeito a chefia, assessoramento e direção, possuindo caráter eminentemente técnico e burocrático a exigir o provimento mediante a adoção de concurso público, além de haver um quantitativo cargos em comissão excessivamente desproporcional em relação aos cargos efetivos do quadro funcional. Por questão de razoabilidade, modula-se seus efeitos, com eficácia ex nunc, concedendo um prazo de 12 (doze) meses para reorganização do quadro funcional da Câmara Municipal de Salvador, tempo razoável para promoção de um certame para prover os cargos de acordo com a Constituição Estadual e Federal. O prazo acima estipulado começará a fluir a partir do julgamento desta ação. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.